Tribunal: TJSP
Processo: 1007526-86.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimentoo de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - prova pericial que se mostrou impraticável por ato atribuível à

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimentoo de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - prova pericial que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.